Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600466-10.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600466-10.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600466-
10.2024.6.16.0014, que por considerar que houve ilicitude na conduta praticada pelo representado,
julgou procedente a pretensão deduzida nesta representação para determinar a remoção do
conteúdo publicado e a abstenção de novas veiculações, confirmando a liminar anteriormente
concedida. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação A Força da
Verdade, nos termos do art. 9º-A da Resolução nº 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral, em face de
Joselito Canto. Alega-se que, em 09/10/2024, por meio da rede social Instagram, o representado, pai
da candidata Mabel Corá Canto, veiculou fake News em sua página do Instagram, aduzindo que a
candidata Elizabeth Schimdt, atual prefeita teria praticado atos de corrupção. De acordo com o
narrado na petição inicial, o representado teria veiculado vídeo em sua página do instagram,
através do qual buscou incutir no eleitorado a ideia de que a candidata representante teria cedido a
ameaças de noticiar irregularidades de sua gestão, procedendo à nomeação da pessoa (que
proferiu a ameaça).). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JOSELITO CANTO (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311003
18/12/2024
18:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44311003 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504689300000043257850
Número do documento: 24121818504689300000043257850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.979

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600466-10.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: JOSELITO CANTO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
DESINFORMAÇÃO EM REDES SOCIAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que julgou procedente a representação eleitoral para determinar a remoção de
conteúdo publicado e abstenção de novas veiculações, sem aplicação de sanção pecuniária.
O recorrente busca a reforma parcial da sentença para aplicação de multa ao recorrido, nos
termos do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, sustentando que a ausência de pedido específico na
inicial não afasta a possibilidade de sanção.
O recorrido, em contrarrazões, argumenta que a aplicação de multa não é cabível por ausência
de pedido na inicial e pela inadequação do art. 242 do Código Eleitoral para fundamentar a
sanção.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, com aplicação de multa ao
recorrido.
A tentativa de conciliação promovida pelo Núcleo Permanente de Solução de Conflitos restou
infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a sentença do juízo singular deve ser reformada
para aplicação de multa, considerando a veiculação de desinformação e a ausência de pedido
expresso na inicial.

Num. 44311003 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504689300000043257850
Número do documento: 24121818504689300000043257850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:11
III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A liberdade de expressão não é absoluta, devendo ceder diante de princípios constitucionais
como a isonomia, a moralidade e a legitimidade das eleições, em situações que comprometam a
integridade do pleito.
8. O art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 e o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 vedam a
divulgação de conteúdo desinformativo com potencial para desequilibrar o processo eleitoral,
prevendo sanções, inclusive multa.
9. No caso em exame, o conteúdo divulgado pelo recorrido extrapola os limites da liberdade de
expressão e configura propaganda negativa desinformativa, prejudicando a candidata
mencionada, conforme jurisprudência consolidada do TSE.
10. A jurisprudência reconhece a possibilidade de aplicação de sanção pecuniária quando
configurada a infração eleitoral, independentemente de ausência de pedido explícito, desde que
presentes os elementos que justifiquem a medida.
11. O material divulgado pelo recorrido apresenta conteúdo descontextualizado e sem provas,
induzindo o eleitorado ao erro e comprometendo a legitimidade do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, aplicando-se multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao recorrido, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 e art. 9º-
C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
13. Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo desinformativo em redes sociais, com
potencial de desequilibrar o pleito, enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 57-D, § 2º, da
Lei 9.504/97, ainda que ausente pedido específico na inicial, diante da gravidade da conduta e do
impacto sobre a integridade do processo eleitoral."

Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, art. 242.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 14.9.2021.
TSE, RO 0600927-39, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, julgado em 19/12/2022.
TSE, RE nº 0601754-50, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/04/2024.
TRE-PR, REl nº 060048480, Acórdão nº 65776, julgado em 09/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44311003 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504689300000043257850
Número do documento: 24121818504689300000043257850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:11
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” em face da
sentença exarada pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente
a representação eleitoral, confirmando liminar anteriormente concedida, para determinar a
remoção do conteúdo publicado e abstenção de novas veiculações, sem aplicação de sanção. (ID
44146299).
Em suas razões recursais (ID 44146316), o recorrente alegou, em síntese, que a sentença do
juízo a quo, com precisão, julgou procedente a representação, determinando a remoção de
propaganda eleitoral com conteúdo irregular, contudo, deixou de aplicar sanção pecuniária ao
recorrido, ao fundamento de que não houve pedido específico na inicial. Opostos embargos de
declaração, foi mantida a decisão. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, reformando
parcialmente a sentença singular para julgar procedente em todos os termos, aplicando da multa
prevista no art. 57–D, § 2º, da Lei 9.504/97, ao recorrido.
Em contrarrazões (ID 44146318), o recorrido alega, em suma, que a pretensão do recorrente foi
baseada no art. 242 do Código Eleitoral, cuja violação não comporta a aplicação de multa e
eventual sanção violaria a disposição do art. 322 do Código de Processo Civil e que não houve
pedido específico da aplicação de multa na inicial. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e provimento do
recurso (ID 44148609).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pela parte (ID 44253533).

É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela
COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” em face JOSELITO CANTO, na qual alega a divulgação
de conteúdo inverídico, na rede social Instagram.
Sustenta a representante, ora recorrente, que JOSELITO CANTO, pai da candidata Mabel Corá
Canto, veiculou conteúdo inverídico, em sua rede social Instagram, aduzindo que a candidata
Elizabeth Schmidt, atual prefeita e candidata à reeleição, teria praticado atos de corrupção. Em
sede de liminar, houve acolhimento da tutela, posteriormente confirmada em sentença, que julgou
procedente o pedido formulado na representação, para determinar a remoção do conteúdo
publicado e abstenção de novas veiculações.
Insurge-se o recorrente contra a sentença do Juízo ad quo, no que tange à ausência de sanção

Num. 44311003 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504689300000043257850
Número do documento: 24121818504689300000043257850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:11
ao representado, sob fundamento de que não houve pedido certo na inicial.
Pois bem.
A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de veiculação de fake news
pelo representado, através de divulgação em seu perfil no Instagram, de vídeo que dizia respeito
à candidata Elizabeth Schmidt.
Extrai-se a seguinte degravação do vídeo trazida na inicial:
Eliane, se até segunda-feira, eu já disse, se até segunda-feira o meu
nome, como o Maynard disse, que nosso nome estava lá, né, pra ser
nomeado, que assim que voltasse ia ser, eles iam nomear o nosso nome
que estava na mesa da prefeita, eu vou falar com toda certeza pra você.
Eu vou esperar o meu nome sair, como ele disse, o meu e o teu nome lá.
Se não sair, Liane, no diário oficial de segunda-feira, você pode ter a
certeza desse mundo que eu vou entregar essas provas tudinho pra
quem interessa e vou na Polícia Federal.
Eu tô cansada.
Ninguém vai me fazer ir palhaço.
Não era questão de sobrevivência que o Celso disse?

Num. 44311003 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504689300000043257850
Número do documento: 24121818504689300000043257850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:11
Era questão de sobrevivência.
Pois é. Sobrevivência dele.
Eu tô cansada.
Pra mim, chega.
Eles vão ver.
Eles vão perder esse cargo deles e vão pra cadeia.
Olha, se não for hoje.
O Código Eleitoral estabelece que:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."
Ainda, o art. 9º-C, da Res. TSE 23.610/2019 estabelece:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep
fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024) (Destaquei.)
Por fim, cito o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/2019:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.
(...)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação

Num. 44311003 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504689300000043257850
Número do documento: 24121818504689300000043257850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:12
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A legislação proíbe a utilização de conteúdo descontextualizado utilizado para difundir
informações inverídicas, quando essas têm o potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou
à integridade do processo eleitoral.
No presente caso, denota-se que o recorrido extrapola os limites da liberdade de expressão e da
crítica política, na clara tentativa de descontextualizar informações e desabonar a conduta da
candidata Elizabeth Schmidt.
Embora não conste expressamente o nome da mencionada candidata, verifica-se que há menção
à pessoa da prefeita e sabe-se que Elizabeth Schmidt é a atual prefeita e candidata à reeleição.
Assim constou na sentença do juízo ad quo, in verbis:
“Assim, verifica-se que a informação acima veiculada na internet é de natureza
grave, eis que imprime a ideia de que a prefeita foi coagida a promover a
nomeação em cargo público de uma pessoa para não sofrer uma eventual
investigação, e a despeito da narrativa do representado, carece de qualquer
comprovação, caracterizando disseminação de informações falsas, sendo,
portanto, ilícita, sem abrigo na legislação eleitoral.
Outrossim, não se pode olvidar que conteúdos eventualmente falsos e
desinformativos dirigidos a candidato afetam a legitimidade do processo eleitoral,
influenciando na vontade do eleitor, extrapolando a livre manifestação do
pensamento, nos termos do art. 27 da Resolução n. 23610/2019 do TSE.”

A questão abordada nestes autos abarca o princípio constitucional da liberdade de expressão e a
necessidade da Justiça Eleitoral assegurar condições para um debate democrático legítimo,
reprimindo práticas abusivas.
A liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta e deve ceder diante de princípios
que se mostrem mais adequados ao caso concreto. Dentre esses princípios, destacam-se a
isonomia, a moralidade e a legitimidade das eleições, valores que devem ser protegidos contra
quaisquer influências ou abusos que possam desequilibrar a disputa eleitoral.
Quanto a este tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral tem reiterado que “o direito fundamental
à livre manifestação de pensamento, consagrado constitucionalmente, deve ser exercido dentro
do binômio liberdade com responsabilidade” (AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE de 14.9.2021).
Ainda, reconhecendo a limitação que deve ser imposta ao exercício da liberdade de expressão
trago os seguintes julgados:

Num. 44311003 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504689300000043257850
Número do documento: 24121818504689300000043257850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:12
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINARES REJEITADAS.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. REDES SOCIAIS. DIVULGAÇÃO DE
VÍDEO
CUJO
CONTEÚDO
É
DESINFORMATIVO
E
INVERÍDICO.
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
3.2 A superveniência do pleito não acarreta perda do objeto, pois permanece o
interesse processual na aplicação de multa em razão da irregularidade da
propaganda eleitoral.
3.3 O art. 57–D da Lei n. 9.504/1997 e os arts. 9º e 9º–C da Resolução TSE n.
23.610/2019 vedam a divulgação de conteúdo desinformativo ou manipulado
com potencial de afetar a integridade do pleito eleitoral.
3.4 Verificou–se que o vídeo publicado pela recorrida distorceu o conteúdo de
decisão judicial anterior, sugerindo que a Justiça Eleitoral teria reconhecido
como verdadeiros atos de corrupção mencionados na matéria jornalística, o
que não condiz com a decisão original.
3.5 A jurisprudência do TSE orienta que a intervenção judicial no debate
eleitoral deve ser mínima, mas que a difusão de desinformação deve ser
reprimida para assegurar a higidez do processo eleitoral (RO 0600927–39, Min.
Maria Claudia Bucchianeri, 19/12/2022).
3.6 A liberdade de expressão, embora amplamente assegurada, não admite a
divulgação de informações gravemente descontextualizadas, que possam
induzir o eleitorado em erro.
3.7 A recorrida, embora não fosse candidata, está sujeita às normas eleitorais,
sendo passível de penalidade por infringir os dispositivos legais aplicáveis.
(REl nº 060048480, Acórdão nº 65776 - CIDADE GAÚCHA - PR, Relator(a):
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento: 09/12/2024 Publicação:
10/12/2024)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DISSEMINAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO E OFENSA À HONRA
DE CANDIDATO POR MEIO DE VÍDEO EM GRUPO DE WHATSAPP.
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA NEGATIVA. REDUÇÃO DA MULTA
PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
A norma do art. 57–D, § 2º, da Lei n. 9.504/1997, aplicada em harmonia com o
art. 9º–C e H da Resolução TSE n. 23.610/2019, veda a divulgação de
conteúdos
descontextualizados
ou
manipulados
com
potencial
de
desinformação e danos ao processo eleitoral.
O conteúdo da mensagem compartilhada apresentou gravidade, com edição
manipulada e insinuações descontextualizadas que comprometem a honra do
candidato, extrapolando os limites da liberdade de expressão, especialmente
devido ao potencial impacto eleitoral em grupo de WhatsApp com 438

Num. 44311003 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504689300000043257850
Número do documento: 24121818504689300000043257850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:12
membros.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reafirma a necessidade de coibir
a disseminação de desinformação como forma de preservar a integridade do
processo eleitoral (TSE, Acórdão de 11.04.2024; RE n. 0601754–50, Rel. Min.
Alexandre de Moraes).
Embora configurada a propaganda irregular, a multa aplicada em primeiro grau
revela–se excessiva. A redução da penalidade ao patamar mínimo de R$
5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
adequando–se à gravidade da infração.
(REl nº 060040202 Acórdão SERRA - ES, Relator designado(a): Des. DAIR
JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Relator(a): Des. Lucia Maria Roriz Verissimo
Portela, Julgamento: 02/12/2024 Publicação: 11/12/2024)
Como bem destacou a Procuradoria Regional Eleitoral:
“Além disso, o conteúdo falha em estabelecer quem é a pessoa falando no áudio
e em que contexto os áudios teriam sido divulgados, o que aumenta ainda mais a
dúvida sobre a veracidade das informações.
Assim, o material impugnado é especulativo e sensacionalista, cuja finalidade
parece ser incutir no eleitor uma percepção de corrupção associada à candidata,
sem provas ou fatos concretos verificáveis.”
O juízo a quo deixou de aplicar a multa sob fundamento de que ausente pedido certo específico
formulado na inicial e que suposta violação ao art. 242 do Código Eleitoral, não prevê aplicação
de quaisquer sanções, razão da interposição do presente recurso.
Do cotejo dos autos, conclui-se que o vídeo divulgado pelo recorrido possui conteúdo
desinformativo, com intuito de prejudicar a imagem da candidata adversária e induzir o eleitor ao
erro, prejudicando a igualdade e a lisura do pleito, nos termos do art. 9º-C da Resolução TSE nº
23610/2019 e ainda extrapola os limites da liberdade de expressão e da crítica política, motivos
que ensejam a incidência da penalidade prevista no art. art. 57–D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Assim, uma vez caracterizada a infração e constante o pedido de aplicação da multa na petição
inicial, justifica-se a reforma parcial da r. sentença do Juízo ad quo, para fins de cominar a sanção
pecuniária.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, reformando-
se parcialmente a sentença do juízo singular, para aplicar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
ao recorrido, JOSELITO CANTO, nos termos do art. 57–D, § 2º, da Lei n. 9.504/1997 c/c art. 9º–C
da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44311003 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504689300000043257850
Número do documento: 24121818504689300000043257850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:12
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600466-10.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: A FORÇA DA
VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDO: JOSELITO CANTO - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-
A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024